Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE MUNIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo razoável dúvida sobre a associação criminosa, a absolvição é medida que se impõe, com base do princípio do in dúbio pro reo.

2. Não vinga o pleito de absolvição quanto ao crime de tráfico, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, precedida de investigação, demonstram claramente a traficância.

3. Impossível o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse de munição, quando o artefato foi encontrado dentro de um contexto de tráfico de drogas, inclusive em ambiente de suposta guerra entre gangues.

4. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente. Assim o fato de se tratar de substância de alta nocividade não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for ínfima. Precedentes.

5. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se o réu possui registros de infrações penais anteriores, indicativas de que se dedica às atividades criminosas.

6. Não havendo nos autos informações seguras quanto à idade do suposto adolescente que participou do delito, deve-se excluir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006.

7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.